Tribunal: TJBA
Processo: 0501359-17.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501359-17.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SEGUNDO RECURSO SOBRE MESMA QUESTÃO. LAUDO PERICIAL QUE NOVAMENTE IGNORA QUESTÃO CONTROVERTIDA JÁ DESTACADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE
DA SENTENÇA
. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PERICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Segunda apelação cível interposta contra segunda sentença de improcedência proferida no mesmo processo, após anulação da primeira sentença por acórdão que determinou realização de nova perícia para análise específica da questão controvertida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o laudo pericial que subsidiou a segunda sentença analisou adequadamente a
(in)
existência de lesão crânio-facial ensejadora de "prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital", conforme determinado em acórdão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O laudo pericial que orientou a segunda sentença é igualmente ou mais superficial do que o primeiro, não fazendo qualquer consideração sobre a questão controvertida destacada no acórdão anterior, limitando-se a formulário genérico
que não abrange qualquer aspecto necessário para a solução da causa.
Inadmissível que o magistrado tenha aceitado laudo que ignora completamente a
questão expressamente delimitada n
o acórdão anterior. Necessária intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre a questão efetivamente controvertida, com possibilidade de substituição em caso de impossibilidade técnica.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar esclarecimentos periciais.